Tribunal: TJDFT
Processo: 0704860-02.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0704860-02.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: IURI GUERRA CARDOZO SCHAFFER AGRAVADO: BANCO BMG SA DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por IURI GUERRA CARDOZO SCHAFFER (autor), contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo de Direito da 3a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Águas Claras que, nos autos da intitulada “Ação Declaratória de Nulidade de Débito c/c Repetição de Indébito e Reparação por Danos Morais” (Processo n.o 0717410-03.2020.8.07.0020) por ele intentado em face do BANCO BMG S/A, indeferiu os pedidos de tutela de urgência e de evidência e deferiu o parcelamento das custas iniciais (ID. 83025314, p. 01-03). Em suas razões recursais (ID. 23346412, p. 01-14), o autor/agravante insurge-se contra o decisum, requerendo o deferimento de gratuidade de justiça e de medida liminar para que seja determinada a imediata restituição da quantia de R$ 9.677,00 (nove mil, seiscentos e setenta e sete reais) retirada de sua conta bancária. Ao apreciar os argumentos relacionados ao pedido de justiça gratuita, reputei não preenchidos os requisitos autorizadores para a concessão desta benesse legal e, por conseguinte, indeferi a pretensão e determinei que o agravante providenciasse o pagamento do preparo recursal no prazo de 15 (quinze) dias, sob a advertência de não conhecimento do recurso com fundamento na deserção (ID. 24457666). Regularmente intimado (ID. 24531225), o agravante IURI GUERRA CARDOZO SCHAFFER quedou-se inerte, conforme certidão acostada no ID. 25191657. Logo, não tendo o recorrente comprovado o pagamento do preparo recursal, o presente apelo se mostra deserto e, por via de consequência, manifestamente inadmissível, fato que autoriza seu não-conhecimento pelo relator, na forma do art. 932, inc. III, do vigente Código de Processo Civil. Com nesses fundamentos, NÃO CONHEÇO do presente recurso apresentado por IURI GUERRA CARDOZO SCHAFFER, por ser manifestamente inadmissível, nos termos do artigo 932, III e 1.007 ambos do CPC/15 e artigo 87, inciso XVI, do Regimento Interno do TJDFT. Transcorrido o prazo legal, certifique-se o trânsito em julgado da presente decisão e arquivem-se os autos com as cautelas de praxe. Comunique-se o juízo a quo. Publique-se. Brasília/DF, 4 de maio de 2021. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora